Tribunal: TJDFT
Processo: 0705588-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DEPÓSITO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. INDISPENSABILIDADE.

1. Como regra geral, sendo provisório o cumprimento de sentença, o levantamento de quantia em dinheiro está condicionado à prestação de caução idônea.

2. O artigo 521, III do Código de Processo Civil possibilita – e não garante – a dispensa da caução pela parte credora para o levantamento da quantia depositada em juízo, quando o trânsito em julgado da causa estiver condicionado ao julgamento de agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial.

3. A caução não pode ser dispensada, nos termos parágrafo único do artigo 521 do Código de Processo Civil, quando puder resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, caso em que deve prevalecer a regra geral.

4. A inexigibilidade da caução está atrelada à possibilidade de o exequente, após levantar a quantia depositada nos autos, ser capaz de reparar os danos que o executado venha a sofrer se a sentença for reformada (artigo 520, I, CPC), o que deve ser apurado com acuidade no caso concreto.

5. Há manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação o levantamento de patrimônio de grande vulto, desguarnecido de qualquer garantia, quando há indícios de que o exequente restará impossibilitado de reverter a medida, se necessário, após o trânsito em julgado da sentença provisoriamente executada.

6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.